Tribunal: STF
Processo: ARE 1546909
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar embargos infringentes opostos pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 75, p. 1-6) assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS – RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO PELO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – COMPROVADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. Incabível reconhecer a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado se é expressiva a quantidade de drogas e existem outros elementos capazes de inferir que o acusado se dedica a atividades criminosas, para além da própria habitualidade inerente ao delito. 



    V.v. Sendo o agente primário e sem antecedentes e não se comprovando a sua dedicação a atividades criminosas, é viável reconhecer o privilégio no crime de tráfico. Ainda que apreendida grande quantidade de droga, tal fato, por si só, não é capaz de comprovar a dedicação do agente à atividade criminosa. - Reconhecido o tráfico privilegiado, é de ser reduzida a pena aplicada e, via de consequência, mitigado o regime prisional e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.” (eDOC 75, p. 1; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 95, p. 1-10), “TENDO EM VISTA OFENSA LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 5º, XI E LVI, DA CRFB/88 (...)” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 81, p. 1-31).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o recurso especial (eDOC 90, p. 1-11), bem como negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, do CPC (eDOC 99, p. 1). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 138, p. 1-7) e do agravo em recurso especial (eDOC 131, p. 1-17).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.470.143/MG (eDOC 157, p. 1-10), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 168, p. 1-13). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 174, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, destaco da decisão ora agravada (eDOC 99, p. 1):



    “Trata-se de recurso em que se discute, à luz do artigo 5º, incisos XI, LV e LVI, da Constituição Federal, a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão. 



    No julgamento do Tema nº 280 (RE-603616/RO), o Tribunal Superior apreciou a matéria, firmando a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    Analisando o caso dos autos, verifica-se que o entendimento expresso no acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada no mencionado paradigma, o que impõe seja obstado o trâmite do recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil.” (eDOC 99, p. 1; grifos originais e nossos) 



    Assim, constato que a supratranscrita decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada unicamente em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é iterativa no sentido de que “o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).” (ARE 1.491.514 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 23.7.2024. 



    No mesmo sentido: ARE 1.468.444 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024; ARE 1.463.827 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024; ARE 1.501.501/PE, por mim relatado, DJe 31.7.2024; dentre outros.



    No caso, o ora recorrente não interpôs o cabível agravo interno, no âmbito do TJ/MG.



    Aliás, em contrarrazões ao presente ARE (eDOC 142, p. 1-5), o ora recorrido acertadamente consignou: 



    “Extrai-se dos autos que a decisão a quo, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que o acórdão recorrido está em sintonia com precedente obrigatório proferido em julgamento de recurso extraordinário, qual seja, o Tema 280/STF (RE 603616/RO). 



    Segundo o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STF exarado no julgamento de recurso em regime de repercussão geral é cabível agravo interno. Confira-se: 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    […]



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    […]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 



    Com efeito, é firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que é incabível o agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo, publicada a partir de 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (AgRg no AREsp 994.487/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017). 



    Assim, em razão do referido dispositivo legal, a interposição de agravo em recurso extraordinário, in casu, configura erro grosseiro, o que torna inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (eDOC 142, p. 1-2; grifos originais) 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente